Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-24.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1005002-24.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado ADRIANO CESPEDES VITOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005002-24.2016.8.26.0114/50000 CAMPINAS VOTO No 18410
Embargos de Declaração Cível no 1005002-24.2016.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: ADRIANO CESPEDES VITOR
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 18410
Embargos de declaração – Ausência de contradição –
Fundamentação da sentença que fixou a base de cálculo
dos lucros cessantes de acordo com o valor atualizado
do contrato – Inocorrência de reformatio in pejus –
Entendimento firmado em consonância com o quanto
decidido no IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000 –
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão
unânime que deu provimento parcial à apelação tirada contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação de repetição de indébito, cumulada com os pedidos de
indenização por danos materiais e morais e de declaração de abusividade de
cláusula contratual inserida em compromisso de compra e venda de imóvel,
declarando indevida a aplicação do índice INCC sobre o saldo devedor a partir da
data do encerramento do prazo de tolerância, condenando o réu a restituir ao autor
o que foi pago indevidamente a partir do decurso do prazo de tolerância, mediante
apuração em liquidação de sentença, com correção monetária do pagamento e
juros da citação, condenando o réu ao pagamento de indenização por (i) lucros
cessantes no valor mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel previsto no contrato a
partir do mês de setembro de 2.015 até a efetiva entrega das chaves, (ii) danos
morais no valor de R$ 10.000,00, atualizados monetariamente desde a sentença e
com juros da citação, mas rejeitando os pedidos de pagamento de multa contratual,
bem como de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem em
razão da prescrição, rateando as despesas com o processo e impondo às partes o
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor da condenação objetivando,
em síntese, o reexame, a integração e a reversão do julgado com fundamento, em
resumo, na contradição em razão da reformatio in pejus, devendo ser mantida a
base de cálculo dos lucros cessantes pelo valor do contrato à época da assinatura.
Tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1005002-24.2016.8.26.0114/50000 CAMPINAS VOTO No 18410
Na espécie muito embora tenha constado do
dispositivo da sentença a condenação do embargante ao pagamento de
indenização por lucros cessantes no valor mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel
previsto no contrato (conforme pleiteado nas razões recursais, págs. 305/307), pág.
288, na fundamentação do julgado observa-se que o juízo singular fixou como base
de cálculo para referida condenação o valor do imóvel do contrato devidamente
atualizado, pág. 282, donde a inocorrência de reformatio in pejus, ressaltado que a
condenação nestes termos
sobre o valor atualizado do contrato
está em
consonância com o quanto decidido no IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000.
A propósito:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de
compromisso de compra e venda gera obrigação da
alienante indenizar o adquirente pela privação injusta
do uso do bem. O uso será obtido economicamente
pela medida de um aluguel, que pode ser calculado
em percentual sobre o valor atualizado do contrato,
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de
pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com
termo final na data da disponibilização da posse direta
ao adquirente da unidade autônoma já regularizada”.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator